Tribunal: STF
Processo: RE 103682
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
- COISA JULGADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO NAS INSTANCIAS
ORDINARIAS. ICM. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. DIFERIMENTO NO
PAGAMENTO DO IMPOSTO.
NÃO HÁ FALAR EM OFENSA A CONSTITUIÇÃO, NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI
OU DISSIDIO PRETORIANO, PORQUANTO A DECISÃO IMPUGNADA SEGUIU
JURISPRUDÊNCIA HOJE PACIFICA NESTE TRIBUNAL (SÚMULA 286), NO SENTIDO
DE QUE O DIFERIMENTO NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICM, NEM OFENDE
O PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.